Tribunal: TJDFT
Processo: 0714603-90.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO CONSTATADOS. CORREÇÃO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. CONTRADIÇÃO INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ACOLHIMENTO, EM PARTE.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado,e não como instrumento impróprio de revisão.
2. Constatado o vício na ementa, este deve ser sanado, retificando-se o valor equivocado da indenização e suprindo-se a ausência de pronunciamento sobre a inversão do ônus da prova e suposto vazamento de dados, para complementar a fundamentação, sem qualquer alteração no resultado do julgamento.
3. Segundo o disposto no art. 1.025, do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”
4. Embargos de declaração conhecidos acolhidos, em parte.